Tribunal: TJMT
Processo: 1044091-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044091-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO PEDRO DA SILVA ALVES - CPF: 041.707.743-29 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

Recurso inominado interposto em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais.

2.

A parte autora nega a existência de relação jurídica. O banco requerido apresenta o contrato de financiamento com assinatura eletrônica da parte contratante. Esta impugna a autenticidade de assinatura eletrônica constante em contrato de financiamento.

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação para verificar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada; e (ii) estabelecer se a complexidade da prova pericial afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

3.

A realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação é necessária quando há impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica em contratos firmados digitalmente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

A complexidade da prova pericial, que exige conhecimentos técnicos específicos em tecnologia da informação, inviabiliza o processamento do feito no Juizado Especial Cível, que é incompetente para julgar matérias que demandam tal especialização.

5.

A impugnação de assinatura eletrônica envolve questões técnicas que extrapolam a simplicidade exigida para a competência do Juizado Especial.

6.

Processo extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1044091-72.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Recorrente(s):

Antônio Pedro da Silva Alves

Recorrido(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão da parte autora, eis o que consta na parte dispositiva
: “
Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude nos descontos da aposentadoria do autor. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

Caso houver, por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto (objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação.”.

No caso em apreço,
o
autor nega a existência da dívida cobrada e o banco requerido apresenta a Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica do contratante e este impugna a autenticidade de assinatura eletrônica existente nos referidos documentos.

Se a parte autora impugna as assinaturas eletrônicas existentes no(s) contrato(s) de juntados nos autos, há necessidade de realização da perícia técnica especializada em tecnologia da informação, para averiguar a alegada falsidade da assinatura eletrônica. A jurisprudência pátria é neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA.

Decisão saneadora que indeferiu a produção de prova pericial. Inconformismo do autor. Consumidor que alega sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Banco requerido-agravado que juntou aos autos contrato com
assinatura eletrônica
. Autor que impugnou a autenticidade do documento e requereu realização de perícia. Cabimento. Pese não se tratar de documento escrito, é possível a realização de perícia por especialista em tecnologia da informação, para exame de sua autenticidade. Decisão reformada. Recurso provido.

(
TJ-SP
- AI: 20455103620228260000 SP 2045510-36.2022.8.26.0000, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 18/04/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA –
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL
– ÔNUS DA PROVA – ÔNUS DO CUSTEIO

- I - Reconhecido que, em se tratando de contestação de assinatura, decorrente de arguição de falsidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso, a parte ré, ora agravada.

– II – Aplicação do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo pelo C.STJ, sob o Tema 1061 – Ônus do custeio que também recai sobre a empresa que produziu o documento - Antecipação da remuneração do perito que deve ser feita por aquele que produziu o documento, no caso, o agravada, arcando com ônus da não realização da referida prova – Aplicação do art. 429, II, do NCPC

– III – Hipótese em que a impugnação recai sobre assinatura digital – Necessidade de realização de perícia por profissional capacitado para verificação de autenticidade de assinatura digital - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".

(
TJ-SP
- AI: 22183228420228260000 SP 2218322-84.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 23/02/2023, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - MATÉRIA FÁTICA - PERÍCIA - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA.

1. Cabe ao magistrado determinar a produção das provas que entender fundamentais à melhor instrução do feito, inclusive rejeitando as que se mostrarem desnecessárias.

2. Diante da impugnação à assinatura eletrônica constante no instrumento contratual que ensejou os descontos em benefício previdenciário do autor, assim como da selfie que serviu como validação para o negócio jurídico, necessária se faz a produção de prova pericial a fim de apurar se a contratação é válida.

(
TJ-MG
- Apelação Cível: 50051851720228130521, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2023, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)

Em sendo necessário a realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação, para constatar a autenticidade da(s) assinatura(s) eletrônica(s) impugnada(s), há complexidade de produção de tal prova afasta a competência do Juizado Especial Cível para julgar a lide.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL c/c DEVOLUÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSUAL. CONTRATO.
ASSINATURA ELETRÔNICA
. IMPUGNAÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE. SISTEMA DIGITAL DE CONTRATAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00092896620218160044 Apucarana 0009289-66.2021.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 28/11/2022, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/11/2022)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO COM
ASSINATURA ELETRÔNICA
. ART. 411, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. RECONHECIMENTO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA EM FACE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJ-AM
- Recurso Inominado Cível: 04923574020238040001 Manaus, Relator: Irlena Leal Benchimol, Data de Julgamento: 09/08/2024, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2024)

Recurso inominado do autor– Inexigibilidade do débito – Autor que alega não ter firmado contrato de empréstimo consignado –
Instrumento contratual que fora assinado digitalmente
, com indicação de "selfie" e geolocalização do contratante – Elementos que foram específica e fundamentadamente impugnados pela parte autora/recorrente – Controvérsia que deve ser sanada por meio de prova pericial técnica – Incompetência do Juizado Especial (Enunciado n. 6 do FOJESP)– Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95).

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 1000198-69.2023.8.26.0016 São Paulo, Relator: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/01/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/01/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ?AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS?. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURAS DO CONTRATO DIGITALIZADAS E CONTESTADAS EM AUDIÊNCIA, PELO AUTOR. PERÍCIA TÉCNICA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA.

1. Na hipótese dos autos, a dilação probatória se faz necessária à melhor elucidação do caso. Somente através de prova técnica especializada será possível identificar eventual falsificação lançada nos documentos de contratação.

2. Por consequência, a extinção do processo, de ofício, para realização de prova pericial é medida que se impõe. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71009784927 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/04/2021)

Ante o exposto
, diante da complexidade, pela necessidade de realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação para constatar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025